Tribunal: STF
Processo: AI 715337
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de peça essencial. Intempestividade do recurso extraordinário. Comprovação pela postagem do recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. 




1. As contrarrazões ao recurso extraordinário ou a prova de sua inexistência são peças de traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. 




2. A comprovação da tempestividade do recurso extraordinário é requisito essencial à sua admissibilidade, cabendo ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre o ponto, devendo a referida tempestividade ser demonstrada no traslado do agravo, mesmo que não haja controvérsia a respeito do tema no Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 288 e 639/STF. 




3. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que “a data a ser considerada para aferir-se a tempestividade do recurso é aquela em que a respectiva peça processual é recebida pelo protocolo do tribunal e não a da postagem” (AI nº 458.875/MG-AgR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19/11/04). 




4. Agravo regimental não provido.